Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0711642-25.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: M. V. G. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do adolescente M. V. G., apontando como autoridade coatora os Juízos da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal. Informa a impetrante que o paciente foi processado e sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional e que, contra a sentença, foi interposto recurso de apelação com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Afirma que o apelo deveria ter sido processado e julgado sem que se aguardasse a intimação do adolescente da sentença, bem como deveria ter sido recebido em seus efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de evitar dano irreparável ao apelante, ora paciente, alegando que o Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas – VEMSE deveria aguardar o julgamento do recurso de apelação para iniciar o cumprimento da medida socioeducativa. Sustenta, ainda, que houve demora injustificada no processamento do feito, atribuível ao Poder Judiciário, e que o atraso na prática de atos processuais decorreu de inúmeras ilegalidades processuais. Requer, ao final, a concessão da liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade na demora do processamento da apelação protocolada em abril de 2020 e processada em fevereiro de 2021, expedindo-se o competente alvará de liberação em favor do menor. No mérito, pleiteia seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar pleiteada. Pela decisão de ID 25048865, indeferi a liminar. Informações prestadas pelos Juízos da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF e da Vara da Infância e da Juventude do DF (ID 25328996 e ID 25519897, respectivamente). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 258487690). É o relato do necessário. Decido. Em análise aos autos de origem de no 0004177-35.2019.8.07.0013, constata-se que o recurso de apelação interposto pela defesa foi julgado recentemente por esta egrégia 1a Turma Criminal, no dia 6/5/2021, cuja ementa passo a transcrever, in verbis: “APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não evidenciado risco de dano irreparável aos representados, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. 2. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado para roubo majorado e lesões corporais leves, pois demonstrado, pela análise das provas coligidas aos autos, o dolo dos representados em relação ao resultado morte da vítima, ou, no mínimo, a assunção concreta de tal risco na execução do ato infracional. 3. Em razão da gravidade do delito (Latrocínio tentado) e do contexto pessoal, social e familiar dos recorrentes, a imposição da medida de internação mostra-se necessária e adequada. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” In casu, verifica-se que já houve o julgamento do apelo defensivo, o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbrou a possibilidade de dano irreparável que justificasse a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, manteve íntegra a r. sentença de primeiro grau. Dessa forma, afastam-se o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente habeas corpus, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Logo, a perda do objeto está evidenciada, ensejando a prejudicialidade do presente writ. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator